Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. APLICAÇÃO CDC. INCABÍVEL. CARACTERÍSTICA RURAL DOS CONTRATOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA DIVERSA. PRORROGAÇÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE PAGAMENTO. ITEM 2.6.9 MCR. NÃO DEMONSTRADA. JUROS. LIMITAÇÃO LEI USURA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. CABÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCABÍVEL. CAPITALIZAÇÃO. DEVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que se discute Cédula de Crédito Rural, pois o crédito obtido destina-se a promover a atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural que adquire o crédito, afastando, assim, a figura do consumidor. Precedentes.

2. Somente as cédulas de crédito rural firmadas entre as partes possuem característica de financiamento rural, o que autoriza a prorrogação da dívida caso comprovado a impossibilidade do pagamento.

2.1. Impossível estender as vantagens da cédula de crédito rural às cédulas de crédito bancário, ainda que sejam originárias de repactuação de CCR.

3. A concessão da prorrogação exige que o devedor comprove sua incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Inteligência do item 2.6.9. do Manual do Crédito Rural

3.1. No caso dos autos, o autor apelante não demonstrou a presença dos requisitos do MCR, sendo incabível a concessão da prorrogação do crédito requerida.

4. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

4.1. As taxas de juros previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 596 do STF.

4.2. O Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento no sentido de que caso as Cédulas de Crédito Bancário informam taxa de juro anual superior a doze vezes a taxa mensal, restando caracterizada a previsão contratual de capitalização de juros.

4.3. No caso dos autos está indicada a capitalização de juros nas Cédulas de Crédito Bancário firmadas pelas partes, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais.

5. A legislação das cédulas de crédito rural confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados; sendo o CMN omisso, necessária a aplicação da limitação de juros a12% ao ano, prevista na Lei da Usura. Precedentes.

5.1. No caso dos autos a taxa anual de juros varia de 4 a 7% (quatro a sete por cento), não havendo que se falar em ofensa à Lei de Usura.

6. "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014).

6.1. No caso dos autos, todas as cédulas de crédito rural preveem a capitalização de juros, não havendo qualquer irregularidade.

7. Não demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais que tratam da inadimplência, necessário reconhecer a legalidade da cobrança de encargos moratórios cobrados.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por razões diversas.